Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704247-59.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELENICE MAGALHÃES RIBEIRO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. 1. Incabível o pedido de tutela de urgência quando a parte apelante não fundamenta seu pedido. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. O autor deve indicar na petição inicial as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (CPC, art. 319, VI). 4. Ausente a excepcionalidade que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8o), a fixação da verba honorária com base no valor da causa é medida que se impõe. 5. Preliminar rejeitada. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, porque, ao julgar antecipadamente a lide, negou-lhe o direito de produzir provas, especialmente a pericial, em flagrante cerceamento de defesa. Sem externar as indispensáveis razões, requer o deferimento do pedido de tutela de urgência. Em contrarrazões, o DF requer a fixação de honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no REsp 1889950/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 30/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 369 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Rever o entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca da inexistência do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1480368/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2021). Com relação à postulada concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que extrapola a competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. No tocante ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015